Tribunal: TJSP
Processo: 1000666-60.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Autora menor púbere acometida por Sarcoma de Ewing Sacro Ilíaco Não Metástico. Pretensão ao reembolso de despesas. Impossibilidade. Inexistência de solicitação prévia ao ente público para o "TFD". Ausentes os requisitos exigidos pela Portaria SAS no 055/99. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389245
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000666-60.2019.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que são apelantes
NATALIA DA SILVA RAMOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e MARIA DO
CARMO RAMOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
OSVALDO
MAGALHÃES
E
PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000666-60.2019.8.26.0311 -Voto no 16.387 JV - V
2
Apelação Cível no 1000666-60.2019.8.26.0311
Apelantes: Natalia da Silva Ramos e Maria do Carmo Ramos
Apelado: Prefeitura Municipal de Junqueirópolis
Comarca: Junqueirópolis
Voto no 16.387
Ementa:
Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Autora menor
púbere acometida por Sarcoma de Ewing Sacro
Ilíaco Não Metástico. Pretensão ao reembolso de
despesas.
Impossibilidade.
Inexistência
de
solicitação prévia ao ente público para o “TFD”.
Ausentes os requisitos exigidos pela Portaria SAS
no 055/99. Improcedência da ação mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 107/113, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente a ação proposta por Natália da Silva Ramos, representada por sua
genitora, que objetiva obter o ressarcimento de despesas com transporte,
hospedagem e alimentação da autora e de um acompanhante até o município de
Barretos, local onde está sendo submetida a tratamento oncológico, além de
indenização por danos morais.
A autora apela com vistas à inversão do julgado, sustentando
que solicitou ao município o Tratamento Fora do Domicilio (TFD), e o Município
apenas propiciou a liberação de ambulância para transporte somente por sete ou
oito viagens, com a promessa verbal não cumprida para pagamento de R$
200,00 a cada viagem. Sendo assim, a apelante requer a condenação do
município apelado ao pagamento do correspondente a sessenta e nove viagens
de Junqueirópolis a Barretos, totalizando R$ 18.492,00, mais danos morais de R$
50.000,00 (fls. 115/127).
O recurso foi processado e respondido (fls. 131/144).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000666-60.2019.8.26.0311 -Voto no 16.387 JV - V
3
Nada obsta o conhecimento do recurso, que não merece
provimento.
Extrai-se dos autos que a autora, menor púbere, residente no
Município de Junqueirópolis, possui Sarcoma de Ewing Sacro Ilíaco Não
Metástico, tendo realizado tratamento quimioterápico no Hospital de Câncer de
Barretos desde 21/11/2018, com previsão de um ano (fls. 25/28).
O TFD é um benefício concedido pelo SUS para garantir o
acesso de pacientes a serviços assistenciais localizados em municípios do
próprio Estado ou outras unidades Federativas, quando esgotados todos os
meios de tratamento e/ou realização de exame auxiliar diagnóstico terapêutico no
local de residência do paciente e desde que o local indicado possua o tratamento
mais adequado à resolução de seu problema.
Regulamentado pela Ordem de Serviço INAMPS no 167/88 e
da Portaria SAS no 055/99, o TFD é oferecido mediante solicitação pelo médico
assistente do paciente nas unidades assistenciais vinculadas ao SUS e
autorização concedida por comissão que poderá solicitar exames ou documentos
complementares.
No caso em apreço, conforme se observa dos documentos
apresentados, a Diretoria de Saúde de Junqueirópolis solicitou ao Hospital de
Câncer de Barretos relatório social com informações sobre o tratamento e
questões sociais, como, por exemplo, alojamento, alimentação, entre outros, não
autorizado pelo genitor da autora.
Nesse contexto, e considerando-se que a solicitação e a
autorização para o reembolso devem ser prévias às despesas com
deslocamento, alimentação e hospedagem, não havia mesmo condições para a
concessão da benesse, porque o conjunto probatório é deficiente a demonstrar
tais desembolsos.
E nesse sentido já se posicionou esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000666-60.2019.8.26.0311 -Voto no 16.387 JV - V
4
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração voltada à
inscrição no programa de "tratamento fora do domicílio"
(TFD) do Município de Euclides da Cunha Paulista, a ser
realizado no Hospital do Câncer de Barretos, além de
reembolso de despesas já realizadas com o deslocamento -
Segurança denegada em primeiro grau - Decisório que
merece subsistir - Ente público que não pode se
responsabilizar pelo atendimento de despesas sem prévia
autorização - Disciplina do Manual de Normatização do TFD
a ser observada na espécie - Impetrante que solicitou o
ressarcimento por despesas ocorridas em data anterior ao
protocolo do pedido junto à Prefeitura Municipal o que, por si
só, inviabiliza a responsabilização da autoridade impetrada
pelo pagamento reclamado neste feito - Apelante que,
ademais, não comprovou nos autos que o Hospital do
Câncer de Barretos era o único que oferecia o tratamento
adequado e eficaz para a cura de sua moléstia ou, no
mínimo, que fora o local indicado pelo seu médico para a
realização da terapia - Apelo não provido.
(Apelação Cível no 0002860-53.2011.8.26.0627; Relator:
Des. Paulo Dimas Mascaretti; Julgamento: 28/05/2015).
Além disso, a ré afirma que foram oferecidas dezoito viagens
em veículo da Municipalidade e ressarcimento de combustível e pedágios
relativos a quatro viagens de ida e volta pelo genitor da autora, o que já supera o
limite de seis viagens.
Da mesma forma, não se vislumbra na hipótese qualquer lesão
de ordem moral, não havendo que se falar em indenização a esse título.
Portanto, a improcedência da ação merece ser mantida.
Ante a sucumbência recursal, os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000666-60.2019.8.26.0311 -Voto no 16.387 JV - V
5
devem ser acrescidos para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator